Tribunal: TJSP
Processo: 1016168-55.2013.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compromisso de compra e venda – Apontamento de contradições – Condenação ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais – Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Condenação ao pagamento de multa moratória – Impossibilidade de cumulação com lucros cessantes – Temas 970 e 971, STJ – Condenação afastada - Embargos de declaração parcialmente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compromisso de compra e venda – Apontamento de contradições – Condenação ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais – Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Condenação ao pagamento de multa moratória – Impossibilidade de cumulação com lucros cessantes – Temas 970 e 971, STJ – Condenação afastada - Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016168-55.2013.8.26.0309/50000 - 1
Registro: 2020.0000553615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016168-55.2013.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante AM2
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, são embargados ANDRÉ AUGUSTO
DALASTRA e VANIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016168-55.2013.8.26.0309/50000 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 1016168-55.2013.8.26.0309/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: AM2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Embargados: ANDRÉ AUGUSTO DALASTRA, VANIA DE OLIVEIRA
Comarca: Jundiaí - 5a Vara Cível
Processo de Origem: 1016168-55.2013.8.26.0309
Juiz(íza) Prolator(a): Helen Cristina de Melo Alexandre
VOTO no 13500
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compromisso de compra e
venda – Apontamento de contradições – Condenação ao
pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais –
Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Condenação
ao pagamento de multa moratória – Impossibilidade de cumulação
com lucros cessantes – Temas 970 e 971, STJ – Condenação
afastada - Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a compromisso de compra e venda de imóvel, opostos contra o acórdão de fls.
156/170, que, por votação unânime, deu parcial provimento à apelação interposta
pelos embargados, para condenar a embargante ao pagamento de lucros
cessantes equivalentes a 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de
atraso até a efetiva entrega das chaves; multa moratória equivalente a 2% do
valor atualizado do contrato; indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00.
Aduz a embargante que houve contradições no
acórdão, no que se refere: 1) à condenação ao pagamento de lucros cessantes,
uma vez que o embargado pagou o saldo devedor 8 meses após a emissão do
“habite-se”, sendo que o contrato é claro no sentido de que o saldo deveria ser
quitado com a conclusão da obra; 2) à condenação ao pagamento de indenização
por danos morais, já que o suposto atraso não feriu a honra do embargado; 3) à
condenação ao pagamento de multa, pois não há previsão de cláusula penal em
favor do embargado.
Os embargos de declaração foram distribuídos a esta
Relatora por determinação da Presidência da Seção de Direito Privado (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016168-55.2013.8.26.0309/50000 - 3
3
Os embargados se manifestaram, refutando os
argumentos da embargante (fls. 21/27).
É o breve relatório.
Os embargos de declaração comportam parcial
acolhimento
No que diz respeito à condenação da embargante ao
pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, o acórdão não
padece de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
O acórdão é claro ao concluir que houve atraso na
entrega das chaves, não imputando o inadimplemento contratual ao embargado
em razão da exceção do contrato não cumprido: “a exceptio non adimplenti
contractus permite que uma das partes contratantes se recuse ao cumprimento
de sua obrigação até que a outra satisfaça a sua (Art. 477 do Código Civil). Ou
seja, a exceção do contrato não cumprido autoriza que, configurado o
descumprimento contratual por parte da vendedora, deixem os compradores de
pagar a parcela do preço faltante, sendo que, no presente caso, a parcela
inadimplida não foi paga, em razão da não entrega do imóvel no prazo
contratualmente previsto” (fls. 159).
Outrossim, esclareceu que a expedição do “habite-se”
não pode ser considerada como data da entrega do imóvel, o que ocorre apenas
com a efetiva entrega das chaves, conforme Súmula no 160 do TJSP (fls. 160).
Assim, em razão do atraso na entrega das chaves,
houve condenação da embargante ao pagamento dos lucros cessantes.
Quanto aos danos morais, também foi claro o Acórdão
ao entender que restaram configurados, pois os transtornos sofridos pelo
embargado geraram “além de frustração, abalos de ordem psicológica que
dispensam comprovação. E, malgrado a jurisprudência tenha sedimentado
entendimento no sentido de que o mero dissabor por inadimplemento contratual
não é causa suficiente para gerar danos morais indenizáveis, essa regra não é
absoluta” (fls. 167).
Por outro lado, no que diz respeito à condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016168-55.2013.8.26.0309/50000 - 4
4
pagamento de multa moratória, assiste razão à embargante.
Não é possível cumulação de lucros cessantes com
multa moratória, nos termos dos temas 970 e 971 do STJ:
Tema 970, STJ
“A cláusula penal moratória tem a
finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra,
estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com
lucros cessantes".
Tema 971, STJ “No contrato de adesão firmado entre o
comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula
penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser
considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas
em dinheiro, por arbitramento judicial".
No caso, já houve condenação da embargante ao
pagamento de lucros cessantes, portanto, não há que se falar em aplicação da
multa prevista na cláusula 6.1.a do contrato.
Ante o exposto, ficam parcialmente acolhidos os
embargos de declaração, para eliminar contradição, afastando a condenação da
embargante ao pagamento de multa moratória no importe de 2% do valor
atualizado do contrato, nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora